Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES. PSICOTERAPIA. LIMITAÇÃO ANUAL. COPARTICIPAÇÃO. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO INDIRETA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1 – Embora não se olvide que a Lei no 9.656/98, em seu art. 16, autorize os planos e seguros privados de assistência à saúde a fixar a coparticipação do beneficiário nas despesas com assistência hospitalar, afigura-se abusiva e desarrazoada essa cobrança, apenas em relação aos tratamentos psicológicos.
2- A exigência do custeio de metade das despesas das sessões de psicoterapia implica em limitação indireta do tratamento e restrição indevida do direito à saúde, configurando prática abusiva vedada pela Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça.
3 – A negativa de cobertura de tratamento, evidentemente, transborda o limite do razoável e do mero aborrecimento contratual, fustigando a legítima expectativa do beneficiário em momento de fragilidade de sua saúde, configurando-se, assim, danos morais indenizáveis.
4- Apelação conhecida e desprovida